Tribunal: TJMT
Processo: 0000788-77.2016.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000788-77.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), SIDNEY DA SILVA CHAGAS (APELANTE), WELSON ANTONIO CARNEIRO JUNIOR - CPF: 733.489.881-87 (VÍTIMA), BRUNO VICTOR POSTERLLI DE SOUZA - CPF: 035.064.641-40 (VÍTIMA), ADRIANO ALVES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), BENICIO DAS CHAGAS - CPF: 039.548.801-05 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO DA SILVA SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WENDER HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 060.327.301-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO –
1) DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO MEDIANTE ARREBATAMENTO
– IMPROCEDÊNCIA – CONCURSO DE AGENTES E VIOLÊNCIA EMPREGADA CONTRA A VÍTIMA –
2) RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA
– IMPROCEDÊNCIA – ATUAÇÃO EM CONJUNTO COM DIVISÃO DE TAREFAS – FALTA DE
INDICATIVOS A DEMONSTRAR
O DESVIO SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES –
3) REGIME PRISIONAL FECHADO
– MODIFICAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – REINCIDÊNCIA COMPROVADA – ART. 33, §2o,

“C”, DO CP E PRECEDENTES DO STJ –
4)
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITO – REQUISITOS DO ART. 44, CP NÃO PREENCHIDOS -
APELO
DESPROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1 -
A subtração da
res
mediante
arrebatamento e posterior
violência física empregada pelos comparsas, caracteriza o tipo penal de
roubo
, restando impossível a
desclassificação
para o crime de
furto.

2- Demonstrado que o apelante anuiu de forma clara à ação e estava junto dos demais comparsas no momento do assalto, praticando atos executórios e tendo o domínio do fato criminoso, comprovada está a coautoria do delito perpetrado, afastando-se, por corolário lógico, o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta.

3 - Ainda que o réu tenha sido condenado a pena superior a 4 anos, mas inferior a 8 anos de reclusão, permanece incólume a imposição do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, diante da reincidência ostentada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
SIDNEY DA SILVA CHAGAS
, contra a sentença anexada sob o Id
59621971/75
, em que foi condenado a pena de
5 anos
e
4 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
20 dias-multa
, pela autoria do crime previsto no
art.
157, § 2°, II, do CP.

Nas razões recursais (Id
59621986/87
), a Defesa pede a
desclassificação
para o crime de furto “por arrebatamento” dizendo que o apelante apenas “puxou a corrente da vítima” e que não a agrediu fisicamente. De forma
alternativa,
pugna:
1)
que a pena seja revista nos termos do
§2o do art. 29, CP
;
2)
a modificação do regime prisional para o
aberto
;
3)

substituição
da pena por restritiva de direitos.

Nas contrarrazões, o
parquet
pugnou o
desprovimento
do recurso (Id
59621989
);
igualmente
, em parecer, a d. PGJ, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id
67574485)
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO - RECURSO DEFENSIVO – 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO COM ARREBATAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO CONVINCENTE – APELANTE QUE AMEAÇOU A VÍTIMA – DEPOIMENTO DA VÍTIMA COM RIQUEZA DE DETALHES – 2. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO – INVIABILIDADE – APELANTE REINCIDENTE – MANUTENÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO – 3. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44, DO CP - PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 4 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021